Tribunal: STF
Processo: AI 672781
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extemporâneo. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do julgado recorrido e sem a posterior ratificação no prazo recursal.



    2. Agravo regimental não conhecido.